Tribunal: STF
Processo: ARE 644855
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA A POSTULADO CONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à inexistência de afronta à Constituição Federal pela adoção dos fundamentos da sentença por Turma Recursal e à inviabilidade de trânsito a recurso extraordinário lastreado em mácula a postulado constitucional cuja verificação demande interpretação de norma infraconstitucional - sabido que eventual ofensa reflexa não se coaduna com o disposto no art. 102, III, ‘a’, da Carta Maior.  



    Agravo conhecido e não provido.